Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733406-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 78738476) opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão n. 78317711 prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025 14:13:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador